Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712546-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE SOUZA CARDOSO EMBARGADO: MATHEUS XIMENES FEIJAO GUIMARAES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo embargante por meio da petição de ID no 69118324, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, baixem-se os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator